Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-86.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OPERAÇÃO FINANCEIRA NÃO RECONHECIDA PELO CORRENTISTA. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA INDEFERIDA SOB ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SENHA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece ser acolhida quando fica comprovada a participação do réu na cadeia de fornecimento, o que justifica a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, § único, do CDC. Ademais, no caso em comento, foi demonstrada a existência de relação jurídica material entre as partes, o que é suficiente para aferir a pertinência subjetiva da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O banco réu interpôs recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo na obrigação de restituir à parte autora, de forma simples, o valor de R$4.482,07 (quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e sete centavos), devidamente atualizado desde a data do efetivo desembolso (03/06/2020) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação até o efetivo pagamento, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.
3. A parte autora relata na exordial que, no dia 03/06/2020, foi pago, através de sua conta bancária, um boleto do “Simples Nacional”, no valor de R$ 4.482,07. Contudo, tal pagamento não teria sido autorizado pelo correntista, de modo que considera ter sido vítima de fraude.
4. Sustenta que tentou o estorno do valor junto ao réu, sem sucesso, já que a instituição teria afirmado não existir elementos indicativos de fraude.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A Súmula 479 do STJ dispõe que: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. O art. 6o, VIII, do CDC, a fim de garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece a inversão do ônus da prova quando a alegação apresentada seja verossímil ou quando for constatada a sua hipossuficiência. Reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a realização de pagamento não autorizado em conta bancária, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório. Nesse sentido: REsp 1155770/PB, RECURSO ESPECIAL 2009/0191889-4, Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), DJe 09/03/2012.
8. Ademais, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. É dever deste demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
9. O compulsar dos autos evidencia que a operação financeira consistiu no pagamento eletrônico de tributo no dia 03/06/2020 (ID 21765943).
10. A parte autora logrou comprovar que efetuou o pagamento do Simples Nacional desde 2018 até a data em que houve o último pagamento (31/03/2020), o que afasta a legitimidade do pagamento para o “Simples”, conforme constante no sistema da ré.
11. A instituição bancária não provou, de forma inequívoca, que a transação foi efetuada pelo próprio correntista ou à sua ordem, por meio de repasse de sua senha pessoal a terceiros.
12. Vale dizer, o banco réu não trouxe aos autos qualquer prova de que o demandante, correntista, contribuiu de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro, ou que a operação impugnada foi, de fato, realizada pelo consumidor, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados na inicial. No caso, caberia ao banco réu/recorrente comprovar a má-fé do autor/recorrido. Contudo, não o fez (art. 373, II do CPC).
13. Embora o banco réu insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços e culpa da vítima (posto que esta não guardou com segurança sua senha pessoal), não logrou êxito em comprovar tais alegações.
14. Assim, o uso fraudulento da conta faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. Precedente: AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI STJ.
15. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do banco réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que o autor possui direito à indenização material correspondente ao valor subtraído de sua conta corrente.
16. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
17. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.